Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-80.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-80.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MAMEDE STELLATO registrado(a) civilmente como MAMEDE STELLATO - CPF: 022.600.429-53 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução, sob fundamento do princípio da causalidade e ausência de litígio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alteração da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado os pontos controvertidos e afastado a imposição de honorários a qualquer das partes, com base no princípio da causalidade.

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

5. Inexistência de contradição ou outro vício capaz de justificar a reforma do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados para manter o acórdão que proveu em parte o Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Mamedes Stellato
contra o acórdão de ID 268459770 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor do ora Embargante pelo
Banco Sistema S.A.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos pelo Espólio de Mamede Stellato alegando ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o credor, Banco Sistema S.A., concordou com a substituição das garantias hipotecárias na ação de execução, liberando o embargante do encargo de garantidor hipotecário.

Sentença de procedência dos embargos, com reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio e condenação do credor/embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de inversão ou exclusão dos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a inexistência de litígio.

III. Razões de decidir

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os custos decorrentes.

5. A concordância do credor com a substituição da garantia ocorreu cinco anos após o ajuizamento da execução. Além disso, o embargado concordou com o

pedido dos Embargos à Execução, configurando ausência de resistência e inexistência de litígio no presente caso.

6. Precedentes desta Corte e do STJ afastam a imposição de honorários em situações de ausência de resistência ou litígio, visando evitar enriquecimento indevido do devedor, que deu causa ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de contradição no acórdão ao afastar a condenação em horários com base na afirmação de ausência de litígio ou inexistência de resistência.

Argumenta que houve efetiva litigiosidade, visto que a citação do Embargante na execução configura a formação da relação processual, exigindo a necessidade de defesa.

Afirma que o Embargado somente reconheceu a ilegitimidade do Embargante após a interposição dos Embargos à Execução, demonstrando a existência do litígio.

Ressalta que o Embargado manteve a execução por 26 anos, impulsionando atos constritivos até que o embargante precisasse se defender judicialmente.

Aponta que o princípio da causalidade impõe a responsabilidade do Embargado pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que deu causa ao processo.

Diante disso, requer o provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para eliminar a contradição apontada e restabelecer a condenação do Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, com majoração da verba honorária, conforme previsão do §11 do mesmo dispositivo legal.

Contrarrazões em ID 273395369.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em que pese alegue a existência de vícios, o que se verifica, em verdade, é que a Embargante discorda do posicionamento dessa Colenda Câmara, ao afastar a imposição de honorários a qualquer das partes.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Nesse contexto, e diante do recurso interposto, a controvérsia consiste tão somente na possibilidade de inversão dos ônus de sucumbência ou na redução pela metade do montante fixado.

Na condenação dos ônus sucumbenciais há que se observar o princípio da causalidade, segundo o qual, quem dá causa ao processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Da análise minuciosa dos presentes autos e da Ação de Execução nº 0001289-36.1998.8.11.0040, verifica-se que a instituição financeira credora, ora Apelante, distribuiu a demanda executiva na data de 27/11/1998, ocasião que o inadimplemento do contrato firmado entre as partes era incontroverso.

Por sua vez, a manifestação da Apelante concordando com a substituição da garantia ocorreu apenas em 20/10/2003 (pág. 71 do ID 69727662 da execução), ou seja, após aproximadamente 5 (cinco) anos de tramitação do processo.

Dessa forma, a princípio a Ação de Execução foi ajuizada por culpa dos devedores que não adimpliram a obrigação, de modo que, em observância ao princípio da causalidade, incabível a fixação de honorários em favor do Embargante/Apelado nos presentes Embargos à Execução, mormente quando o Embargado/Apelante concordou com a arguição (ID 233413663), inexistindo litígio.

(...)

O arbitramento de honorários em favor do Apelado certamente o beneficiará em detrimento do credor, sendo que aquele que deu azo ao ajuizamento da ação executiva. Portanto, se revela prudente o afastamento da verba honorária, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria em casos análogos:

(...)

Por outro lado, a inversão dos ônus sucumbenciais também não se mostra cabível, como pretendido no apelo, haja vista que a ação executiva prosseguiu por anos em desfavor do Embargante/Apelado, mesmo diante da sua liberação do encargo hipotecário pelo próprio Embargado/Apelante.

Em assim sendo, seguindo o princípio da causalidade e diante da inexistência de litígio, inviável a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários, comportando reforma da sentença nesse ponto. (...)”
– sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025